Tribunal: TJBA
Processo: 8069348-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069348-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: THALITA DE LIMA AGUIAR

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO CUNHA OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PATOLOGIA SEVERA COM RISCO DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS PERMANENTES. URGÊNCIA DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse a cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo quando a operadora alega ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode resultar em sequelas neurológicas graves e irreversíveis, configurando risco de dano irreparável para a paciente.

4 - É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativa de cobertura de procedimentos necessários à saúde do beneficiário representa afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 9.656/98, notadamente quando indicados por médico assistente e destinados ao tratamento de doença coberta pelo plano.

5 - Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, cabendo ao médico que assiste ao paciente, e não ao plano de saúde, decidir sobre a melhor técnica ou procedimento indicado para cada caso.

6 - A Resolução Normativa nº 259 da ANS dispõe que o plano de saúde deve garantir a realização de procedimentos eletivos em até 21 dias, prazo este que não foi cumprido pela operadora.

7 - A multa diária fixada configura-se como típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico pátrio, à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, I; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa nº 259/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.976.123/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.072/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022; STJ, REsp n. 1.645.762/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069348-17.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte(s) Agravada
THALITA DE LIMA AGUIAR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02